Tribunal: STF
Processo: ARE 1572875
Classe: ARE
Órgão julgador: ALEXANDRE DE MORAES
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-10-29
Data de publicação: 2025-10-29

Ementa:

Inteiro teor:
Decisão



     



    Trata-se de Agravo em Recurso Extraordinário interposto em face de acórdão proferido pelo Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo, resumido na seguinte ementa (Doc. 379, fl. 2):



    APELAÇÃO CRIMINAL Estelionato e Estelionato majorado (artigo 171, caput e artigo 171, caput e § 4º, ambos do Código Penal). Sentença condenatória. Preliminar afastada. Nulidade não verificada. Materialidade e autoria delitivas sobejamente comprovadas. Credibilidade dos relatos das vítimas e das testemunhas. Depoimentos em harmonia com o conjunto probatório. Dolo caracterizado. Condenação mantida. Dosimetria. Particularidades do caso que impõem a exasperação das basilares. Pena incrementada na segunda fase da dosimetria em razão da reincidência específica ostentada pela ré. Causa de aumento devidamente constatada. Continuidade delitiva bem reconhecida. Regimes bem fixados. Recurso não provido.



    Consta dos autos, em síntese, que LEILA GONÇALVES EVANOVITI e LUCAS MATEUS EVANOVITI TEIXEIRA foram condenados, respectivamente, às penas de 6 anos e 8 meses de reclusão, em regime fechado, além de 63 dias-multa e 4 anos de reclusão, em regime semiaberto, além de 39 dias-multa por terem cometido os crimes previstos no artigo 171, caput e no artigo 171, caput e § 4, na forma do artigo 71, caput, todos do Código Penal (Doc. 311).



    O TJSP negou provimento ao recurso de apelação (Doc. 379).



    Opostos embargos de declaração, foram eles rejeitados (Doc. 385).



    No Recurso Extraordinário, interposto com amparo no art. 102, III, “a”, da CF/1988, alega-se que o acórdão proferido pelo TJSP violou o art. 5º da Constituição Federal (Doc. 389).



    Nas razões recursais, aduzem que “não foi realizado pelo Ministério Público o necessário juízo adequado sobre os fatos, provas e demais elementos do próprio Direito Penal, Direito Processual Penal e Direito Constitucional, uma vez que, absolutamente nada de ilícito restou comprovado nos autos em relação aos recorrentes, sendo manifesto o estado de inocência destes, conforme restará cabalmente comprovado nos autos” (Doc. 389, fl. 8).



    Afirmam que “o reconhecimento fotográfico foi realizado de maneira irregular, uma vez que foi apresentada à vítima apenas uma fotografia, sem a presença de outras pessoas para comparação” (Doc. 389, fl. 14).



    Asseveram que “não houve prejuízo financeiro permanente ou irreparável para as vítimas, fator essencial para a caracterização do crime de estelionato conforme o artigo 171 do Código Penal” (Doc. 389, fl. 15).



    Afirmam que “[n]ão há nos autos qualquer circunstância judicial que pudesse justificar a fixação do regime fechado (LEILA), nem tão pouco semiaberto (LUCAS), portanto, fica evidenciado o excessivo rigor imposto pelo Nobre Juízo a quo, sendo que o regime fixado é completamente desproporcional ao crime e a condenação aplicada aos recorrente”  (Doc. 389, fl. 22).



    Requerem, assim, o conhecimento e o provimento do recurso “para o fim de que o v. acórdão prolatado, seja integralmente reformado, como medida de inteira Justiça. Requer a concessão/prorrogação dos benefícios da justiça gratuita a recorrente, máxime ao se ponderar que não possuem condições de arcar com as custas e despesas processuais, sem comprometer sua normal subsistência ou de seus familiares” (Doc. 389, fl. 24).



    A Corte estadual negou seguimento ao recurso quanto ao Tema 660 da Repercussão Geral. No mais, o inadmitiu aos fundamentos de que (a) a eventual ofensa reflexa ao texto constitucional não basta para viabilizar o acesso à via recursal extraordinária e (b) incidem ao caso as Súmulas 279 e 284 desta SUPREMA CORTE (Doc. 402).



    No Agravo, os recorrentes não refutam os referidos óbices processuais (Doc. 405).



    Ressalto que houve interposição de Recurso Especial (Doc. 387), o qual foi inadmitido na origem (Doc. 401). Houve a interposição de Agravo (Doc. 407), o qual não foi conhecido pelo Ministro relator no STJ (Doc. 420), tendo essa decisão transitado em julgado (Doc. 425).



    É o relatório. Decido. 



    Inicialmente, verifica-se que os recorrentes não impugnaram integralmente os fundamentos da decisão que inadmitiu o recurso, aptos, por si sós, para sua manutenção. Assim, na hipótese, incide o óbice da Súmula 283 (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a decisão recorrida assenta em mais de um fundamento suficiente e o recurso não abrange todos eles).



    Além disso, os recursos extraordinários somente serão conhecidos e julgados, quando essenciais e relevantes as questões constitucionais a serem analisadas, sendo imprescindível ao recorrente, em sua petição de interposição de recurso, a apresentação formal e motivada da repercussão geral que demonstre, perante o SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL, a existência de acentuado interesse geral na solução das questões constitucionais discutidas no processo, que transcenda a defesa puramente de interesses subjetivos e particulares.



    A obrigação do recorrente de apresentar, formal e motivadamente, a repercussão geral que demonstre, sob o ponto de vista econômico, político, social ou jurídico, a relevância da questão constitucional debatida que ultrapasse os interesses subjetivos da causa, conforme exigência constitucional, legal e regimental (art. 102, § 3º, da CF/88, c/c art. 1.035, § 2º, do Código de Processo Civil de 2015 e art. 327, § 1º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal), não se confunde com meras invocações, desacompanhadas de sólidos fundamentos e de demonstração dos requisitos no caso concreto, de que (a) o tema controvertido é portador de ampla repercussão e de suma importância para o cenário econômico, político, social ou jurídico; (b) a matéria não interessa única e simplesmente às partes envolvidas na lide; ou, ainda, de que (c) a jurisprudência do SUPREMO TRIBUNAL FEDERAL é incontroversa no tocante à causa debatida, entre outras alegações de igual patamar argumentativo (ARE 691.595-AgR, Rel. Min. RICARDO LEWANDOWSKI, Segunda Turma, DJe de 25/2/2013; ARE 696.347-AgR-segundo, Rel. Min. CÁRMEN LÚCIA, Segunda Turma, DJe de 14/2/2013; ARE 696.263-AgR, Rel. Min. LUIZ FUX, Primeira Turma, DJe de 19/2/2013; AI 717.821-AgR, Rel. Min. JOAQUIM BARBOSA, Segunda Turma, DJe de 13/8/2012). 



    Eis os fundamentos da parte para sustentar a repercussão geral da matéria (Doc. 389, fls. 4-13):



    Ademais restou demonstrado no recurso em questão, a nítida existência de REPERCUSSÃO GERAL das questões constitucionais discutidas no caso, o que constitui requisito de admissibilidade, conforme preceitua, com efeito, o artigo 102, § 3º da Constituição Federal de 1988, qual segue transcrito: 



     [...]



    Nitidamente se vislumbra do recurso extraordinário o preenchimento de referido requisito, isto é, a demonstração de repercussão geral das matérias constitucionais discutidas (direito de propriedade) logo, resta evidente a necessidade quanto ao conhecimento do mesmo pelo atendimento dos seus requisitos de admissibilidade, fixado pela própria Constituição Federal. 



    Não obstante a evidente repercussão da matéria discutida nos autos, uma vez que, está a abranger inúmeras situações jurídicas similares, frente a relevância da matéria posta em análise, mister ponderar o efetivo prequestionamento da matéria, que já fora amplamente debatida em momentos anteriores. 



    O v. acórdão de fls. está totalmente divergente do entendimento da Jurisprudência. Ora, Nobres Ministros, uma vez preenchido os requisitos de admissibilidade do recurso extraordinário, conforme exigido pela legislação pertinente, mister seu recebimento, sendo esta uma vertente insofismável. 



    Em que pese o esforço argumentativo da parte recorrente, entendo não ter havido demonstração fundamentada da presença de repercussão geral, sendo incabível, portanto, o seguimento do Recurso Extraordinário.



    Por fim, o Recurso Extraordinário não aponta, de forma clara e fundamentada, o dispositivo constitucional supostamente violado, incidindo ao caso a Súmula 284/STF (É inadmissível o recurso extraordinário, quando a deficiência na sua fundamentação não permitir a exata compreensão da controvérsia).



    Diante do exposto, com fundamento no art. 21, §§1º e 2º, do Regimento Interno do Supremo Tribunal Federal, NEGO SEGUIMENTO AO AGRAVO.



    Publique-se.



    Brasília, 29 de outubro de 2025.



Ministro Alexandre de Moraes



Relator



Documento assinado digitalmente